Tribunal: CARF
Processo: 10880.900305/2010-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.900305/2010-99
ACÓRDÃO
1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de março de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSÓRCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ
DO CRÉDITO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. NÃO CONFIRMAÇÃO EM
DILIGÊNCIA.
Incumbe ao contribuinte o Ônus da prova quanto à certeza e liquidez de
alegado crédito contra a Fazenda Nacional.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO ANTERIOR A 09 DE JUNHO DE 2005. PRAZO
DECENAL. SÚMULA CARF 91.
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de
junho de 2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação,
aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário e
reconhecer crédito adicional relativo ao SN/IRPJ AC 2002, no montante de R$224.124,29, devendo
as compensações serem homologadas até o limite do crédito disponível.
Sala de Sessões, em 27 de março de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
2

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se na origem de PER/DCOMP transmitido com o objetivo de compensar
créditos de saldo negativo de IRPJ. A compensação declarada foi homologada parcialmente pelo
despacho decisório. O contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, julgada
improcedente pela DRJ, razão pela qual interpôs recurso voluntário (fls. 112/seguintes), o qual
tramitou sob a sistemática dos recursos repetitivos, nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 47 do Anexo
II do RICARF, o que fez com base nas seguintes alegações:

a) Alega que contrariamente ao que restou decidido pelo acórdão, ora
recorrido, o Informe de Rendimentos Financeiros, juntado à Manifestação
de Inconformidade, demonstra que a Fonte Pagadora — Dresdner Asset
Man BR S/A DTVM — CNPJ 04.707.248/0001-48 promoveu a retenção do IR
incidente sobre as aplicações financeiras da Recorrente, no montante de R$
674.587,11;
b) Que sendo exatamente esse o valor considerado não confirmado pelo
despacho-decisório, deve ser reconhecido o direito da Recorrente ao
aproveitamento do IRRF comprovadamente retido, na composição do IRPJ
do ano calendário de 2002;
c) Com relação às parcelas que compõem o Saldo Negativo do IRPJ do ano
calendário de 2002, correspondentes às estimativas dos meses de fevereiro
de 2002 e março de 2002, conforme constatou a DRJ/Curitiba, essas
estimativas foram pagas por meio da compensação, através de DCTF, com o
crédito relativo ao Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 1996 e não
do ano-calendário de 1995;
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
3
d) Que a DRJ/Curitiba equivocadamente considerou que, na data em que
foram realizadas as compensações (data da apresentação da DCTF) —
14/05/2002, já estava decaído o direito da Recorrente ao aproveitamento
do Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 1996;
e) Considerando-se que as compensações das estimativas do IRPJ dos meses
de fevereiro e março de 2002 com o Saldo Negativo do IRPJ do ano
calendário de 1996, foram formalizadas através da DCTF apresentada em
14/05/2002, ou seja, antes do advento da Lei Complementar n° 118/2005,
resta plenamente respeitado o prazo de 10 (dez) anos, aplicável, conforme a
decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, na repetição do indébito dos
tributos sujeitos a lançamento por homologação, com base nos arts. 150, §
40, 156, VII, e 168, I, do Código Tributário Nacional;
f) Por fim alega que a compensação das estimativas do IRPJ do ano calendário
de 2002 com o Saldo Negativo do IRPJ do ano-calendário de 1996, que foi
promovida, por meio da entrega da DCTF, foi tacitamente homologada pela
Receita Federal do Brasil, nos termos do artigo 150, §1°, do Código
Tributário Nacional.

Por meio do Acórdão n.o 1401-006.557 (fls. 123/seguintes), esta Turma negou
provimento ao Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte, o que fez com base na aplicação
do decidido no Acórdão no 1401- 006.556, de 22 de junho de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10880.679744/2011-16, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado. O julgado
foi ementado da seguinte forma:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-
calendário: 2002
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONVERSÃO
EM DILIGÊNCIA PELA DRJ. INOCORRÊNCIA.
O processo administrativo tributário é informado pelo princípio do livre
convencimento motivado, o qual permite ao julgador que analise o caso
concreto à luz da legislação pertinente e firme seu convencimento a partir
da prova constante dos autos, devendo relatar os fundamentos de sua
decisão e os motivos que o levaram a determinada conclusão.
Estando a DRJ convencida que o processo estava pronto para julgamento
não teria porque convertê-lo em diligência. Não se trata de um direito
subjetivo do contribuinte.
Fl. 175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
4
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ
E CERTEZA DO CRÉDITO.
A homologação da compensação declarada pelo contribuinte está
condicionada ao reconhecimento do direito creditório pela autoridade
administrativa, o que somente é possível mediante apresentação dos
elementos que comprovem a liquidez e certeza do direito alegado.
IRPJ. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO. IRRF. IMPOSSIBILIDADE DE
APROVEITAMENTO. RECEITA NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO.
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, a
pessoa jurídica pode deduzir do imposto devido o valor do imposto pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro
real. Nos casos em que a contribuinte não consegue comprovar que a
respectiva receita foi regularmente oferecida à tributação, o IRRF não pode
ser aproveitado na composição do saldo negativo do período.
APLICAÇÃO DO ART. 57 § 3o DO REGIMENTO INTERNO DO CARF.
FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma vez que
a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação,
as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.

No uso da sua prerrogativa, o contribuinte opôs Embargos de Declaração (fls. 158),
por entender que a decisão padeceria de omissões, o que fez com base nas alegações sintetizadas
a seguir:
a)
Sustenta que o acórdão embargado não enfrenta qualquer das questões
postas pelo Despacho Decisório, Manifestação de Inconformidade,
Acórdão n° 06-051.238 da DRJ de Curitiba e, obviamente, Recurso
Voluntário;
b)
Que enquanto no presente caso a glosa se deu sob as justificativas
“Retenção na fonte comprovada parcialmente” e “Crédito constituído há
mais de cinco anos do período da estimativa compensada”, a glosa do
crédito no acórdão embargado se resume à justificativa “Receita
correspondente oferecida parcialmente à tributação”, situação discutida
no Acórdão paradigma;
c)
Que o acórdão embargado não se manifestou em nenhum momento sobre
os argumentos do Recurso Voluntário do presente processo. Ou seja, a
Turma não analisou a validade do comprovante de retenção trazido aos
autos, nem se debruçou sobre a questão da decadência.

Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
5
Em despacho de admissibilidade admitiu-se os Embargos (fls. 168/171) para que
sejam analisadas as omissões apontadas pelo contribuinte, já que a análise do Recurso Voluntário
revelaria uma discrepância entre fatos e valores, provavelmente decorrentes da adoção da
sistemática de julgamento dos repetitivos.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
O presente caso trata de mais um exemplo de montagem equivocada de lotes de
processos a serem julgados na sistemática dos recursos repetitivos.
Em razão disso, a solução adotada no paradigma, em que pese tenha o mesmo
racional argumentativo, não pode ser aplicada no presente processo.
Como bem argumentado pela Embargante e acatado pelo Despacho de
Admissibilidade, o processo 10880.679744/2011-16, analisado no Acórdão Paradigma no 1401-
006.556, trata de Despacho Decisório que confirmou parcialmente as retenções de IRRF, tendo
como justificativa para a glosa parcial a seguinte informação: “Receita correspondente oferecida
parcialmente à tributação”.
Portanto, enquanto no presente caso a glosa se deu sob as justificativas “Retenção
na fonte comprovada parcialmente” e “Crédito constituído há mais de cinco anos do período da
estimativa compensada”, a glosa do crédito no acórdão embargado se resume à justificativa
“Receita correspondente oferecida parcialmente à tributação”.
Ou seja, o presente processo teve o indeferimento do direito creditório fundado em
dois principais argumentos: (i) quanto ao IRRF por retenção parcialmente comprovada; (ii) em
relação ao restante do crédito em função de alegada decadência quinquenal para o pedido de
restituição.
Em sede de manifestação de inconformidade, no que se refere ao IRRF a
Embargante tão somente argumentou que:
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
6

Por sua vez, quanto as parcelas que compõem o SN AC 2002, defendeu não ter
decorrido o prazo de 05 anos para aproveitamento do crédito.
A DRJ por sua vez, quanto ao prazo de 05 anos manteve a aplicação da decadência
(em que pese tenha reconhecido a existência do crédito) e quanto ao IRRF não entendeu que o
Informe de Rendimentos seria documento hábil vez que:

Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
7

Em sede recursal, no que se refere ao prazo quinquenal a Recorrente defende que o
entendimento da DRJ encontra-se totalmente superado em razão de decisão do STF no que se
refere à tese do prazo decenal aplicável até 08/06/2005.
De fato, assiste razão à Recorrente neste ponto e a matéria encontra-se sumulada
neste CARF:

Súmula CARF no 91:
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Assim, afastado o óbice quanto ao prazo, deve-se dar provimento ao Recurso
Voluntário vez que a própria DRJ já havia dado razão ao contribuinte, que de fato cometeu mero
erro na indicação do crédito que compensou estimativas, indicando o SN AC 1995 quando em
verdade deveria ter indicado o SN AC 1996. Nesse ponto assim se manifestou a DRJ:

Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
8

Desta feita, deve ser dado provimento ao Recurso neste ponto para se reconhecer
crédito adicional relativo ao SN/IRPJ AC 2002 no montante de R$ 224.124,29 (R$ 208.150,00 e R$
15.974,29) relativos às estimativas compensadas não confirmadas.
Resta portanto a análise do IRRF não confirmado no valor de R$ 674.578,11 e, neste
ponto, entendo que o Recurso continua absolutamente artificial e não dialoga com a decisão
recorrida.
Veja que em sede de recurso, em relação a este ponto, o Recurso se resume a tão
somente 02 parágrafos com o seguinte conteúdo:

Quanto ao Imposto de Renda Retido na Fonte, contrariamente ao que restou
decidido pelo acórdão, ora recorrido, o Informe de Rendimentos Financeiros,
juntado à Manifestação de Inconformidade, demonstra que a Fonte Pagadora —
Dresdner Asset Man BR S/A DTVM — CNPJ 04.707.248/0001-48 promoveu a
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
9
retenção do IR incidente sobre as aplicações financeiras da Recorrente, no
montante de R$ 674.587,11.
Diante disso, sendo exatamente esse o valor considerado não confirmado pelo
despacho-decisório, deve ser reconhecido o direito da Recorrente ao
aproveitamento do IRRF comprovadamente retido, na composição do IRPJ do
ano-calendário de 2002.

A DRJ, por sua vez, de forma clara não nega a existência de informe de rendimentos
que supostamente atestaria o mesmo montante de retenção, entretanto, justificou o porquê
entendeu não se tratar de documento hábil. E penso assistir razão à decisão recorrida nesse
ponto.
Como muito bem decidiu a DRJ:

Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
10

Existe um claro problema probatório com o documento apresentado. Em que pese
o mesmo ateste ser um Informe de Rendimentos relativo ao quarto trimestre de 2002, não há
nenhuma retenção realizada no referido trimestre.
A contribuinte também defende que a retenção ocorreu no quarto trimestre.
Por sua vez, existe um detalhamento de retenções ocorridas nos 2 primeiros
trimestres do referido ano calendário que totalizam o valor pleiteado. Entretanto, nenhum valor
foi confirmado em DIRF para o referido período.
A Recorrente nada traz para contrapor a decisão recorrida neste ponto, e as suas
alegações de manifestação de inconformidade à respeito de regime de caixa e competência não
fazem sentido diante das provas dos autos.
Deveria a Recorrente minimamente dialogar com a decisão recorrida e justificar o
porquê pleiteava o aproveitamento de um crédito de IRRF supostamente retido no quarto
trimestre sem qualquer prova documental e contábil da referida retenção.
Isso decorreu de erro no trimestre indicado? Porque os valores não constam da
DIRF? Existem outras provas da receita financeira como extratos bancários e de investimentos? O
valor foi contabilizado? Oferecido à tributação? Enfim, além do documento apresentado por si só
não consistir em elemento de prova hábil, várias outras questões deveriam ser respondidas pela
Recorrente para se atestar a certeza e liquidez do direito creditório.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.400 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.900305/2010-99
11
Entretanto, por sua vez, se limitou tanto em manifestação e ainda mais em Recurso,
a argumentos rasos, genéricos e sem qualquer diálogo com a decisão recorrida.
Assim, nesse ponto, sendo o único argumento Recursal, é de se negar provimento.
Por tudo o quanto exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os Embargos,
com efeitos infringentes, para dar parcial provimento ao Recurso Voluntário para se reconhecer
crédito adicional relativo ao SN/IRPJ AC 2002 no montante de R$ 224.124,29 (R$ 208.150,00 e R$
15.974,29) relativos às estimativas compensadas não confirmadas, devendo as compensações
serem homologadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 183
DF CARF MF
Original